Tribunal: TJMT
Processo: 1037718-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1037718-57.2025.8.11.0001
Recorrente (s): Município de Paranatinga
Recorrida (s): Vanilde Pereira de Macedo Freitas
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. ART. 193, I, “D”, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. ESTATUTO DOS SERVIDORES. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPATIBILIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 533/2008. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO. CURSOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FUNCIONAL. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO JUDICIAL DE VANTAGEM. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal para reconhecer o direito à percepção da gratificação por cursos prevista no art. 193, inciso I, alínea “d”, da Lei Municipal no 024/1997, determinando a implantação da vantagem em sua remuneração e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade da referida gratificação aos profissionais da educação básica, sob o argumento de que tais servidores estariam submetidos exclusivamente à Lei Municipal no 533/2008, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica, bem como a ausência de comprovação dos requisitos legais e de requerimento administrativo válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação por cursos prevista no art. 193, I, “d”, da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga) é aplicável aos servidores integrantes da carreira da educação básica municipal, regidos pela Lei Municipal no 533/2008; e (ii) estabelecer se a parte autora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da referida vantagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 024/1997 institui o regime jurídico estatutário dos servidores públicos municipais e prevê, em seu art. 193, gratificação destinada a incentivar o aperfeiçoamento e a qualificação profissional dos servidores mediante realização de cursos autorizados pela autoridade competente e relacionados ao exercício das funções.
4. A Lei Municipal no 533/2008 organiza a carreira dos profissionais da educação básica, disciplinando cargos, classes, níveis remuneratórios e critérios de progressão funcional, sem instituir regime jurídico autônomo ou excludente em relação ao Estatuto dos Servidores.
5. O art. 83 da Lei Municipal no 533/2008 assegura a manutenção dos direitos previstos no Estatuto dos Servidores sempre que não houver incompatibilidade material com as normas específicas da carreira da educação, caracterizando relação entre norma geral e norma especial.
6. Não há incompatibilidade normativa entre a gratificação por cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 e as disposições da Lei Municipal no 533/2008, por se tratarem de institutos jurídicos distintos, com finalidades diversas.
7. A progressão funcional prevista no plano de carreira da educação altera a posição do servidor na estrutura da carreira, ao passo que a gratificação por cursos constitui vantagem estatutária autônoma incidente sobre o vencimento base, sem modificar a classificação funcional.
8. O reconhecimento judicial da gratificação não configura criação de vantagem remuneratória pelo Poder Judiciário nem extensão por analogia ou isonomia, tratando-se apenas da aplicação de direito expressamente previsto em norma legal vigente, razão pela qual não há violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.
9. A documentação constante dos autos demonstra que a autora ocupa cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional I – Técnica de Desenvolvimento Infantil, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
10. Restou comprovado que a autora formulou requerimento administrativo pleiteando o reconhecimento da carga horária dos cursos realizados para fins de concessão da gratificação prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997.
11. A própria documentação funcional evidencia que o ente municipal já reconhece a incidência de gratificação por cursos na remuneração da servidora, ainda que em percentual inferior ao pleiteado, circunstância que enfraquece a tese recursal de incompatibilidade entre o Estatuto dos Servidores e o plano de carreira da educação.
12. Os certificados apresentados comprovam a participação da autora em diversos cursos de formação continuada relacionados ao ambiente educacional e às atribuições do cargo, incluindo capacitações em apoio educacional, formação de profissional de apoio escolar, gestão democrática da escola, formações pedagógicas promovidas no âmbito da rede municipal, capacitação em primeiros socorros no ambiente escolar e outras atividades formativas promovidas pela Secretaria Municipal de Educação.
13. Os documentos demonstram que os cursos foram realizados com ciência e autorização da Administração Municipal, atendendo ao requisito previsto no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997.
14. As próprias autorizações administrativas consignam expressamente a possibilidade de pagamento da gratificação após a conclusão das capacitações, evidenciando o reconhecimento prévio da pertinência funcional das atividades formativas.
15. O conjunto probatório comprova o preenchimento dos requisitos legais necessários à percepção da gratificação por cursos, consistentes no exercício de cargo efetivo, na realização de cursos vinculados à área de atuação funcional, na autorização administrativa para participação nas capacitações e na formulação de requerimento administrativo.
16. A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a compatibilidade entre o art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 e a Lei Municipal no 533/2008, admitindo a concessão da gratificação por cursos aos servidores da educação básica quando comprovado o atendimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratificação por cursos prevista no art. 193, I, “d”, da Lei Municipal no 024/1997 é aplicável aos servidores da educação básica do Município de Paranatinga, por inexistir incompatibilidade normativa com a Lei Municipal no 533/2008.
2. A concessão da gratificação por cursos depende da comprovação do exercício de cargo efetivo, da realização de capacitações relacionadas às atribuições funcionais, da autorização administrativa e da formulação de requerimento administrativo.
3. O reconhecimento judicial de gratificação prevista em lei não configura criação de vantagem remuneratória pelo Poder Judiciário nem afronta à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, art. 193, I, “d”; Lei Municipal no 533/2008, art. 83; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §2o; Súmula Vinculante no 37 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 22.02.2017; TJMT, N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10.10.2023, DJE 16.10.2023; TJMT, N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2023, DJE 09.10.2023; TJMT, N.U 1010761-19.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2025, DJE 02.10.2025; TJMT, N.U 1033577-29.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.03.2025; TJMT, N.U 1001300-59.2023.8.11.0044, Segunda Turma Recursal, j. 13.12.2024; TJMT, N.U 1069109-64.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 15.09.2025, DJE 22.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037718-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), VANILDE PEREIRA DE MACEDO FREITAS - CPF: 004.131.591-08 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. ART. 193, I, “D”, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. ESTATUTO DOS SERVIDORES. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPATIBILIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 533/2008. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO. CURSOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FUNCIONAL. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO JUDICIAL DE VANTAGEM. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal para reconhecer o direito à percepção da gratificação por cursos prevista no art. 193, inciso I, alínea “d”, da Lei Municipal no 024/1997, determinando a implantação da vantagem em sua remuneração e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade da referida gratificação aos profissionais da educação básica, sob o argumento de que tais servidores estariam submetidos exclusivamente à Lei Municipal no 533/2008, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica, bem como a ausência de comprovação dos requisitos legais e de requerimento administrativo válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação por cursos prevista no art. 193, I, “d”, da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga) é aplicável aos servidores integrantes da carreira da educação básica municipal, regidos pela Lei Municipal no 533/2008; e (ii) estabelecer se a parte autora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da referida vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 024/1997 institui o regime jurídico estatutário dos servidores públicos municipais e prevê, em seu art. 193, gratificação destinada a incentivar o aperfeiçoamento e a qualificação profissional dos servidores mediante realização de cursos autorizados pela autoridade competente e relacionados ao exercício das funções.

4.

A Lei Municipal no 533/2008 organiza a carreira dos profissionais da educação básica, disciplinando cargos, classes, níveis remuneratórios e critérios de progressão funcional, sem instituir regime jurídico autônomo ou excludente em relação ao Estatuto dos Servidores.

5.

O art. 83 da Lei Municipal no 533/2008 assegura a manutenção dos direitos previstos no Estatuto dos Servidores sempre que não houver incompatibilidade material com as normas específicas da carreira da educação, caracterizando relação entre norma geral e norma especial.

6.

Não há incompatibilidade normativa entre a gratificação por cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 e as disposições da Lei Municipal no 533/2008, por se tratarem de institutos jurídicos distintos, com finalidades diversas.

7.

A progressão funcional prevista no plano de carreira da educação altera a posição do servidor na estrutura da carreira, ao passo que a gratificação por cursos constitui vantagem estatutária autônoma incidente sobre o vencimento base, sem modificar a classificação funcional.

8.

O reconhecimento judicial da gratificação não configura criação de vantagem remuneratória pelo Poder Judiciário nem extensão por analogia ou isonomia, tratando-se apenas da aplicação de direito expressamente previsto em norma legal vigente, razão pela qual não há violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

9.

A documentação constante dos autos demonstra que a autora ocupa cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional I – Técnica de Desenvolvimento Infantil, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

10.

Restou comprovado que a autora formulou requerimento administrativo pleiteando o reconhecimento da carga horária dos cursos realizados para fins de concessão da gratificação prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997.

11.

A própria documentação funcional evidencia que o ente municipal já reconhece a incidência de gratificação por cursos na remuneração da servidora, ainda que em percentual inferior ao pleiteado, circunstância que enfraquece a tese recursal de incompatibilidade entre o Estatuto dos Servidores e o plano de carreira da educação.

12.

Os certificados apresentados comprovam a participação da autora em diversos cursos de formação continuada relacionados ao ambiente educacional e às atribuições do cargo, incluindo capacitações em apoio educacional, formação de profissional de apoio escolar, gestão democrática da escola, formações pedagógicas promovidas no âmbito da rede municipal, capacitação em primeiros socorros no ambiente escolar e outras atividades formativas promovidas pela Secretaria Municipal de Educação.

13.

Os documentos demonstram que os cursos foram realizados com ciência e autorização da Administração Municipal, atendendo ao requisito previsto no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997.

14.

As próprias autorizações administrativas consignam expressamente a possibilidade de pagamento da gratificação após a conclusão das capacitações, evidenciando o reconhecimento prévio da pertinência funcional das atividades formativas.

15.

O conjunto probatório comprova o preenchimento dos requisitos legais necessários à percepção da gratificação por cursos, consistentes no exercício de cargo efetivo, na realização de cursos vinculados à área de atuação funcional, na autorização administrativa para participação nas capacitações e na formulação de requerimento administrativo.

16.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a compatibilidade entre o art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 e a Lei Municipal no 533/2008, admitindo a concessão da gratificação por cursos aos servidores da educação básica quando comprovado o atendimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação por cursos prevista no art. 193, I, “d”, da Lei Municipal no 024/1997 é aplicável aos servidores da educação básica do Município de Paranatinga, por inexistir incompatibilidade normativa com a Lei Municipal no 533/2008.

2.

A concessão da gratificação por cursos depende da comprovação do exercício de cargo efetivo, da realização de capacitações relacionadas às atribuições funcionais, da autorização administrativa e da formulação de requerimento administrativo.

3.

O reconhecimento judicial de gratificação prevista em lei não configura criação de vantagem remuneratória pelo Poder Judiciário nem afronta à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal no 024/1997, art. 193, I, “d”; Lei Municipal no 533/2008, art. 83; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §2o; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 22.02.2017; TJMT, N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10.10.2023, DJE 16.10.2023; TJMT, N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2023, DJE 09.10.2023; TJMT, N.U 1010761-19.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2025, DJE 02.10.2025; TJMT, N.U 1033577-29.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.03.2025; TJMT, N.U 1001300-59.2023.8.11.0044, Segunda Turma Recursal, j. 13.12.2024; TJMT, N.U 1069109-64.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 15.09.2025, DJE 22.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente municipal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção da gratificação por cursos prevista no art. 193, inciso I, alínea “d”, da Lei Municipal no 024/1997, determinando a implantação da referida vantagem em sua remuneração, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado com o teor do
decisum
, sustenta o ente municipal, em síntese, a inaplicabilidade da gratificação por cursos prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais aos profissionais da educação básica, ao argumento de que tais servidores estariam submetidos exclusivamente à disciplina normativa da Lei Municipal no 533/2008, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga.

Aduz, ainda, a ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da referida vantagem, bem como a inexistência de requerimento administrativo válido.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela parte recorrida, nas quais pugna pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de aplicação da gratificação por cursos prevista no art. 193, inciso I, alínea “d”, da Lei Municipal no 024/1997, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga, aos servidores integrantes da carreira da educação básica municipal, bem como à verificação do efetivo preenchimento, pela parte autora, dos requisitos legais exigidos para a percepção da referida vantagem.

A leitura detida das razões recursais revela que o inconformismo da Administração limita-se a sustentar, em síntese, a inaplicabilidade do art. 193 do Estatuto dos Servidores aos profissionais da educação municipal, sob o argumento de que tais servidores estariam submetidos exclusivamente à disciplina normativa da Lei Municipal no 533/2008, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica. Em complemento, sustenta-se que a parte autora não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da gratificação, alegando-se, ainda, inexistência de requerimento administrativo válido.

Nenhuma dessas alegações, contudo, encontra respaldo jurídico ou probatório capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

A Lei Municipal no 024/1997 instituiu o regime jurídico estatutário dos servidores públicos do município de Paranatinga, estabelecendo normas gerais relativas aos direitos, deveres, responsabilidades e vantagens funcionais dos servidores municipais. Entre essas vantagens estatutárias encontra-se a gratificação por cursos, cuja disciplina se encontra no art. 193 do referido diploma legal, cujo teor merece ser reproduzido, por sua relevância para a solução da controvérsia:

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o legislador municipal instituiu vantagem funcional destinada a estimular o aperfeiçoamento e a qualificação profissional dos servidores públicos municipais, condicionando a concessão da gratificação à realização de cursos devidamente autorizados pela autoridade administrativa competente e diretamente relacionados ao desempenho das atividades funcionais.

Posteriormente, sobreveio a Lei Municipal no 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica do município de Paranatinga. O referido diploma normativo, contudo, não instituiu regime jurídico autônomo e excludente em relação ao Estatuto dos Servidores. Ao contrário, limitou-se a organizar a estrutura da carreira da educação, disciplinando aspectos relativos à composição dos cargos, aos critérios de progressão funcional, às classes e níveis remuneratórios e à organização administrativa da carreira, conclusão esta que decorre, inclusive, da própria redação do art. 83 da Lei Municipal no 533/2008.

Cumpre registrar, ainda, que a autora ingressou no serviço público municipal no ano de 2012, portanto já sob a égide da Lei Municipal no 533/2008, circunstância que afasta a necessidade de exame da regra de reenquadramento prevista no art. 83 do referido diploma normativo. A solução da controvérsia, portanto, não depende da aplicação da norma de transição dirigida aos servidores anteriormente vinculados à carreira, mas apenas da verificação da compatibilidade entre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o plano de carreira da educação, compatibilidade essa que, como demonstrado, não se encontra afastada pelo ordenamento jurídico municipal.

Pois bem.

A norma evidencia que o legislador municipal não pretendeu afastar a incidência das disposições estatutárias, mas apenas assegurar que os direitos previstos no referido estatuto continuariam aplicáveis sempre que não houvesse incompatibilidade material com as disposições específicas do plano de carreira da educação. Trata-se, portanto, de típica relação entre norma geral e norma especial, na qual o estatuto permanece como regime jurídico fundamental dos servidores municipais, sendo complementado pelas disposições específicas que regulam determinadas carreiras.

Nesse contexto, somente se poderia cogitar de impedimento à aplicação da gratificação prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 caso se demonstrasse, de forma inequívoca, a existência de incompatibilidade normativa entre a referida vantagem estatutária e as disposições da Lei Municipal no 533/2008, ou ainda a presença de vedação legal expressa que afastasse sua incidência em relação aos servidores da carreira da educação.

Tal incompatibilidade, contudo, não se evidencia, tampouco há, no ordenamento jurídico municipal, qualquer disposição que estabeleça restrição expressa à percepção da referida gratificação pelos profissionais da educação básica, razão pela qual permanece hígida a aplicabilidade do art. 193 do Estatuto dos Servidores no caso concreto.

A gratificação por cursos possui natureza jurídica de vantagem estatutária incidente sobre o vencimento base do servidor, vinculada à realização de atividades de capacitação e aperfeiçoamento profissional devidamente autorizadas pela Administração Pública. Já a Lei Municipal no 533/2008 disciplina essencialmente os mecanismos de evolução funcional na carreira da educação, estabelecendo critérios de progressão e promoção vinculados à titulação acadêmica, ao tempo de serviço e ao desempenho funcional.

Trata-se, portanto, de institutos jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades diversas. A progressão funcional constitui mecanismo de evolução na estrutura da carreira, implicando alteração de classe ou nível funcional. A gratificação por cursos, por sua vez, não altera a posição do servidor na carreira, não modifica sua classificação funcional e não substitui os mecanismos de progressão previstos no plano de carreira. Cuida-se, ao contrário, de vantagem estatutária autônoma, destinada a incentivar a formação continuada e o aprimoramento profissional do servidor público.

Não há, portanto, qualquer conflito normativo entre os referidos institutos, razão pela qual não subsiste o argumento de que a Lei Municipal no 533/2008 teria afastado a incidência da gratificação prevista no Estatuto dos Servidores.

Ainda, tem-se que não prospera a alegação de violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que tem a seguinte redação:
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

No caso em exame, entretanto, não se está diante de hipótese de criação judicial de vantagem remuneratória, tampouco de extensão de benefício por analogia ou por fundamento de isonomia. O que se verifica é o reconhecimento de direito expressamente previsto em norma legal vigente no ordenamento jurídico municipal, cuja aplicação depende apenas da comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo próprio legislador.

Superada a controvérsia quanto à aplicabilidade da norma estatutária, impõe-se examinar o conjunto probatório constante dos autos, a fim de verificar se a parte autora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais necessários à percepção da gratificação.

A documentação acostada à petição inicial revela, de forma consistente, que a demandante ocupa cargo efetivo no âmbito da Administração Municipal, exercendo a função de Apoio Administrativo Educacional I – Técnica de Desenvolvimento Infantil, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (id. 347223445).

Restou igualmente demonstrado que a autora formulou requerimento administrativo perante o ente municipal pleiteando o reconhecimento da carga horária dos cursos realizados para fins de concessão da gratificação prevista no art. 193 da Lei no 024/1997 (ids. 347223441 e 347223444), circunstância que afasta a alegação recursal de inexistência de provocação administrativa.

Cumpre observar, ademais, que o próprio comportamento administrativo revela a inexistência de incompatibilidade entre a gratificação por cursos prevista no Estatuto dos Servidores e a carreira da educação municipal. Consta dos autos documentação funcional demonstrando que o próprio ente municipal já reconhece, em favor da servidora, a incidência de gratificação por cursos em sua remuneração, ainda que em percentual inferior ao pleiteado na presente demanda (id. 347223445).

Tal circunstância evidencia que o ente municipal não nega, em termos absolutos, a aplicabilidade da vantagem prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 aos profissionais da educação, limitando-se a discutir, no caso concreto, a extensão do direito ou o reconhecimento de determinada carga horária de capacitação. Esse dado empírico enfraquece sobremaneira a tese recursal de suposta incompatibilidade estrutural entre o Estatuto dos Servidores e o plano de carreira da educação básica municipal.

No que se refere aos cursos realizados, a autora instruiu a inicial com diversos certificados que comprovam sua participação em atividades de formação continuada vinculadas ao ambiente educacional e diretamente relacionadas às atribuições inerentes ao cargo que ocupa na rede municipal de ensino (id. 347223443).

Entre os documentos juntados aos autos constam certificados de participação em cursos de capacitação do apoio educacional, formação de profissional de apoio escolar, atividades de formação continuada denominadas sala de estudo, cursos voltados à gestão democrática da escola, formações pedagógicas promovidas no âmbito da semana pedagógica da rede municipal, capacitação em primeiros socorros aplicada ao ambiente escolar e cursos vinculados a projetos educacionais desenvolvidos pela própria Secretaria Municipal de Educação (id. 347223443).

A análise do conteúdo dessas capacitações revela inequívoca pertinência funcional, pois se tratam de atividades formativas voltadas ao aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido no ambiente escolar e diretamente relacionadas às funções exercidas pela autora no âmbito da educação básica municipal. Ademais, os documentos constantes dos autos evidenciam que tais cursos foram realizados com ciência e autorização da Administração Municipal, circunstância que atende ao requisito previsto no art. 193 da Lei no 024/1997 (ids. 347223442 e 347223443).

Oportuno acrescer que, das próprias autorizações acostadas à exordial, extrai-se que o próprio ente municipal, por intermédio de seu representante legal, não apenas autorizou a participação da servidora nos cursos indicados, como também consignou expressamente a autorização para o pagamento da gratificação por cursos após a respectiva conclusão.

Tal circunstância evidencia que a própria Administração Pública, de forma prévia e expressa, reconheceu a pertinência funcional das capacitações realizadas e a possibilidade de incidência da vantagem prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997, o que reforça a conclusão de que a autora observou os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da gratificação. Veja-se:

Diante desse conjunto probatório, mostra-se plenamente demonstrado que a autora preenche os pressupostos legais necessários à percepção da gratificação por cursos, quais sejam: (i) o exercício de cargo efetivo no serviço público municipal, (ii) a realização de cursos vinculados à área de atuação funcional, (iii) a existência de autorização administrativa para participação nas atividades formativas e (iv) a formulação de requerimento administrativo destinado ao reconhecimento da vantagem.

Assim, considerando que a legislação municipal prevê expressamente a concessão da gratificação por cursos aos titulares de cargos efetivos, que não há incompatibilidade normativa entre o estatuto dos servidores e o plano de carreira da educação e que a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos, conclui-se que a sentença recorrida examinou corretamente a controvérsia submetida à apreciação judicial.

A título de reforço argumentativo cito precedentes desta e. Turma Recursal:

Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento e implantação de gratificação de cursos à servidora pública municipal, professora da rede de ensino, no percentual de 27,80% sobre seus vencimentos, com base no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) se aplica aos servidores da educação, que possuem legislação específica (Lei Municipal no 533/2008); e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal no 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, prevê em seu art. 83 que aos servidores efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei no 024/1997).

4. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade entre o art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 (gratificação de cursos) e a Lei Municipal no 533/2008, sendo devido o pagamento da gratificação aos servidores da educação.

5. A recorrida comprovou a realização de diversos cursos relacionados à sua área de atuação, totalizando 618 horas, que divididas por 20 (conforme previsão legal), resultam no percentual de 30,9% a título de gratificação de cursos.

6. Os cursos foram promovidos ou autorizados pela própria Secretaria Municipal de Educação, o que supre o requisito legal da autorização prévia da autoridade superior exigida pelo art. 193, I, "d", da Lei Municipal no 024/1997.

7. Não se verifica litigância de má-fé por parte da recorrida, pois seu pedido está fundamentado em interpretação razoável da legislação municipal e em jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) é aplicável aos profissionais da educação básica do Município de Paranatinga, por força do art. 83 da Lei Municipal no 533/2008, que garante aos servidores efetivos reenquadrados todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores, desde que não incompatíveis. 2. Os cursos promovidos ou autorizados pela própria Secretaria Municipal de Educação atendem ao requisito de autorização prévia da autoridade superior exigido pelo art. 193, I, 'd', da Lei Municipal no 024/1997."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, art. 193; Lei Municipal no 533/2008, art. 83; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017; TJMT, N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023; TJMT, N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023.

(N.U 1010761-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Cito, também, precedente desta Segunda Turma Recursal no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. LEI MUNICIPAL No 024/1997. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 533/2008. CURSOS REALIZADOS PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. EXCLUSÃO DE CURSOS SEM VINCULAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E SEM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que reconheceu à servidora o direito à gratificação de curso prevista no art. 193, I, “d”, da Lei Municipal no 024/1997, diante da comprovação de cursos de aperfeiçoamento compatíveis com o cargo e respeitado o limite legal.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se a gratificação é aplicável aos profissionais da educação, se é necessária autorização formal da autoridade superior para cursos realizados, e se todos os cursos apresentados pela autora atendem aos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal no 533/2008 não revogou a Lei no 024/1997, havendo compatibilidade entre os diplomas.

4. O art. 83 da Lei no 533/2008 assegura a extensão da gratificação aos servidores da educação, desde que cumpridos os requisitos legais.

5. A ausência de autorização formal não invalida cursos ofertados pela própria Administração.

6. Devem ser excluídos os cursos “Tempo de Aprender” (30h) e “ABC – Alfabetização Baseada na Ciência” (180h), por não constar que foram ofertados pela Municipalidade ou autorizados por autoridade superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para excluir os cursos acima mencionados, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 é aplicável aos servidores da educação, em compatibilidade com a Lei no 533/2008. 2. A exigência de autorização superior é dispensável quando se tratar de curso ofertado pela própria Administração. 3. Cursos não realizados pela Municipalidade e sem autorização formal não geram direito à gratificação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, art. 193, I, “d”; Lei Municipal no 533/2008, art. 83; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033577-29.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17/03/2025; TJMT, N.U 1001300-59.2023.8.11.0044, Segunda Turma Recursal, j. 13/12/2024.

(N.U 1069109-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Por essas razões, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, em sua integralidade, a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação pecuniária, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026